Tribunal: TJES
Processo: 5001292-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001292-38.2020.8.08.0000

AGVTE: CONDOMINIO EDIFICIO TAMBAU

AGVDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AFERIÇÃO REAL. NECESSIDADE DE SER CONSIDERADO O NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS NO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou determinado por esta c. Quarta Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005797-22.2019.8.08.0024, que a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto do Agravante fosse segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no condomínio, devendo ser considerado, todavia, o número de economias existentes no local, o qual,
in casu,
é constituído de 22 (vinte e duas) unidades autônomas.
2.
Conclui-se, ao verificar que a Recorrida, a partir do momento em que começou a aferir o consumo real de água do Agravante, considerou apenas uma unidade consumidora (Id. 536306) e não o número total de economias (unidades) lá existentes, que a mesma vem descumprindo parcialmente o quanto determinado nos autos do AI n. 0005797-22.2019.8.08.0024, circunstância que enseja o provimento parcial do presente recurso, tão somente para determinar que a Agravada considere o número de unidades consumidoras existentes no Recorrente, devendo ser rejeitada, por ora, a pretensão de restituição em dobro das cobranças indevidas, a qual deve ser oportunamente apreciada pela Magistrada
a quo
, quando do julgamento definitivo da demanda de origem.
3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001292-38.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria
, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001292-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO TAMBAU
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
no intuito de rever a r. Decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – ES, que
rejeitou
a alegação de descumprimento do v. Acórdão de julgamento do recurso de n.º 0005797-22.2019.8.08.0024, já transitado em julgado desde 28/01/2020, e cuja respectiva ementa encontra-se redigida nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO PARA O EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Recorrente demonstrou que a Agravada vem efetuando cobranças desprezando o consumo total medido nos hidrômetros instalados para cada bloco/edifício, tomando como base de cálculo o importe mínimo, consoante se infere nas faturas apresentadas nos autos. 2. O c. STJ pacificou o entendimento [RESP 1.166.561/RJ (Tema 414)], em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.
3. Demonstrado pelo Agravante a ocorrência da cobrança da tarifa de água pelo importe mínimo, multiplicado pelo número de economias
,
deve ser acolhido o pleito recursal para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio, considerando o número de economias
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002833, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019). (Grifos apostos).

Pois bem. Cabendo a relatoria do presente recurso, então, ao
Eminente Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
, por prevenção decorrente de seu funcionamento como tal no recurso anterior, Sua Excelência entendeu por bem
dar parcial provimento
ao presente recurso para:

“(...) determinar que a Agravada, ao aferir o consumo real indicado no único hidrômetro instalado no Agravante,
considere o número de economias lá existentes
, sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre cada fatura emitida em descumprimento à referida determinação – cumprimento este que deverá ser verificado pela Magistrada
a quo –
, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do Recorrente”. (Grifos apostos).

Dissentindo quanto àquela conclusão, por sua vez, o
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
votou pelo
desprovimento do recurso
, a fim de manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Segundo consta do voto divergente, Sua Excelência considerou que a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto pela modalidade do sistema híbrido, na hipótese de condomínio dotado de um único hidrômetro instalado,
não
contou com a chancela da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.745.659/PR, ocorrido em 05/09/2019.

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.
1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

Não obstante, e desde logo pedindo a devida vênia à divergência inaugurada pelo
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, porém, tenho que o ponto nodal da controvérsia reside em saber única e exclusivamente se o comando emanado do julgamento pretérito do Agravo de Instrumento de n.º 0005797-22.2019.8.08.0024, cujo v. acórdão transitou em julgado em
28/01/2020
, restou efetivamente descumprido pela concessionária Agravada, até sob pena de burla ao óbice da coisa julgada formal.

Afinal, não pode este órgão fracionário, em substituição às partes, que não interpuseram recurso adequado a tempo e modo, agora, a propósito do julgamento deste segundo recurso de Agravo de Instrumento, reapreciar e, consequentemente, redecidir matéria a respeito da qual se operou a preclusão, pois que, assim agindo, ofende a denominada preclusão “pro judicato”, o que leva à nulidade da decisão por ofensa ao art. 507 do NCPC (
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
).

Neste sentido, debruçando-me sobre a tese de defesa suscitada, e que consiste na alegação de que a concessionária Agravada não estaria descumprindo a decisão judicial em vigor, porquanto, naquela ocasião, a Quarta Câmara Cível deste Eg. Sodalício teria limitado-se a decidir pela
ilegalidade
da
“cobrança de tarifa de água no valor consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel”
, data máxima vênia, tal alegação não procede.

É que, segundo pude averiguar da leitura dos documentos que instruem o presente recurso, desde a origem, já consubstanciava objeto (causa de pedir e pedido) da ação deduzida em face da concessionária Agravada que a cobrança pelo serviço de fornecimento de água e esgoto efetuada em desfavor do condomínio Agravante ocorresse pelo denominado método do sistema híbrido.

“
3 – DA TUTELA DA EVIDÊNCIA ANTECIPADA:

(...).

Cumpre esclarecer que a Requerida, em outras demandas idênticas a essa, após o deferimento da liminar, de forma unilateral e ilegal, passa a considerar o condomínio todo como uma única unidade, elevando em muito o valor da fatura ao invés de reduzir.

Ao desconsiderar todas as unidades do prédio Autor, a Requerida, consequentemente, projetará o Requerente para última faixa de tarifação na tabela progressiva todo mês, conforme tabela abaixo, visto que o condomínio Requerente que possui 22 unidade, sempre consome acima de 50 m3 de água e esgoto, o que irá aumentar a fatura mensal.

Tal prática efetuada pela Requerida após o deferimento da liminar é uma forma de coagir o Demandante a desistir da ação, vez que ao invés de abaixar a fatura mensal, aumentará e muito o valor cobrado.

(...).

4 – DOS PEDIDOS
:

Assim, diante de todo o exposto, serva da presente para requerer:

1 – O deferimento da tutela da evidência antecipada ante os fundamentos acima expostos deferindo em sede liminar, ordenando o afastamento da atual forma de cobrança efetivada pela Requerida de importe mínimo multiplicado pelo número de economias, para que passe a efetuar a cobrança mensal
do efetivo consumo de água e de tratamento de esgoto faturando o volume efetivamente lido no hidrômetro (consumo real), bem como, que seja considerada à pluralidade de economias existentes 22 (vinte e duas) para efeito de tarifação
, sob pena de multa por descumprimento no importa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entender razoável, ressalvados os termos do artigo 232 do CPC/2015
.

(...).” (Grifos e negritos no original)

Sobreleva esclarecer, segundo referido método [sistema híbrido], para efeito da cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto de condomínio dotado de um único hidrômetro instalado, não bastaria a singela aferição do volume efetivamente lido no hidrômetro (consumo real) do condomínio, para fins de determinação do patamar de tarifa que incidirá; mas sim que tal volume fosse, então, dividido pelo número de unidades residenciais (economias) existentes no condomínio,
in casu
22 (vinte e duas) unidades, para daí apurar-se o patamar de tarifa que incidirá (daí seu caráter híbrido).

Deste modo, face ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela pelo juízo
a quo,
o condomínio Agravante insurgiu-se, desta feita, por intermédio do mencionado Agravo de Instrumento 5797-22.2019, cujo desfecho do julgamento, nos termos do voto do Eminente Relator, lhe foi
inteiramente

favorável,
não havendo tergiversar ou transigir quanto à perfeita
congruência
entre o que restou peticionado pelo condomínio Agravante, ou seja, que a cobrança observasse a modalidade do sistema híbrido, e o que, então, restou decidido por esta Eg. Quarta Câmara Cível, vale dizer, que
“a
cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio,
[
considere]
o número de economias”
, o que, todavia, não restou atendido, conforme admitiu a própria concessionária Agravada.

Ante o exposto, e uma vez mais pedindo a devida vênia ao pensamento divergente, todavia, estou
acompanhando
o Eminente Relator,
Eminente Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para:

“(...) determinar que a Agravada, ao aferir o consumo real indicado no único hidrômetro instalado no Agravante,
considere o número de economias lá existentes
, sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre cada fatura emitida em descumprimento à referida determinação – cumprimento este que deverá ser verificado pela Magistrada
a quo –
, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do Recorrente”.

É como voto.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001292-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TAMBAÚ

AGRAVA
D
a
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (ID 536770), complementado pela Decisão (ID 536772), por meio das quais a Magistrada singular entendeu, em síntese,
não existir descumprimento
da Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0005797-22-2019.8.08.0024, porquanto o consumo do serviço de fornecimento de água para o Condomínio se encontra devidamente medido, de modo que a Agravada – Cesan –,

não
está mais aplicando a cobrança da tarifa mínima.

O Condomínio Agravante, por meio das razões recursais (Id. 536300), sustenta a necessidade de reforma da Decisão recorrida, alegando,
em síntese
:
(i)
que nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0005797-22.2019.8.08.0024, restou concluído por esta c. Quarta Câmara Cível, que “
deve ser acolhido o pleito recursal para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio, considerando o número de economias
”,
(ii)

todavia
a Concessionária de Serviço Público, a partir da fatura com vencimento na data de
15/04/2020
, considerou na medição do consumo todo o prédio como uma única unidade, contrariando o comando expresso do v. Acórdão que consignou “
considerando o número de economias
”, fato este que tem elevado sobremaneira o valor da conta, na medida em que o valor do metro cúbico deixou de ser cobrado nos patamares de R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos) para água e de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) para esgoto, passando a ser aplicado no montante de R$ 7,83 (sete reais e oitenta e três centavos) e de R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), respectivamente.

Lado outro, a Concessionária Agravada, em contrarrazões recursais (ID 620166), salienta que “
no caso vertente, restou incontroverso nos autos que o Condomínio Agravante possui apenas
um hidrômetro
para servir 22 (vinte e duas) economias bem como não há medição individualizada internamente razão pela qual, conforme orientação jurisprudencial vinculante do STJ a cobrança deve se dar pela apuração do consumo real aferido no único hidrômetro do Agravante,
sem divisão ou fracionamento pelo número de economias
, ou seja, isso ficou expressamente consignado no v. acórdão do primeiro Agravo: “(..) a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no hidrômetro instalado no edifício do condomínio Agravante
".

Inicialmente, trago a colação a ementa do Acórdão proferido no julgamento do AI N.º 0005797-22-2019.8.08.0024, o qual tem sido objeto de discussão nestes autos, notadamente, quanto ao cumprimento (ou não) da determinação pela Concessionária de Serviço Público – CESAN/ES. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO PARA O EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Recorrente demonstrou que a Agravada vem efetuando cobranças desprezando o consumo total medido nos hidrômetros instalados para cada bloco/edifício, tomando como base de cálculo o importe mínimo, consoante se infere nas faturas apresentadas nos autos. 2. O c. STJ pacificou o entendimento [RESP 1.166.561/RJ (Tema 414)], em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 3. Demonstrado pelo Agravante a ocorrência da cobrança da tarifa de água pelo importe mínimo, multiplicado pelo número de economias,
deve ser acolhido o pleito recursal para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio, considerando o número de economias
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002833, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019).

Iniciando a sessão de julgamento, o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, concedeu parcial provimento ao recurso aviado pelo Condomínio Agravante, “
apenas para determinar que a Agravada, ao aferir o consumo real indicado no único hidrômetro instalado no Agravante,
considere o número de economias lá existentes
, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre cada fatura emitida em descumprimento à referida determinação – cumprimento este que deverá ser verificado pela Magistrada a quo –, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do Recorrente, nos termos da fundamentação supra”.

Ponderou em seu judicioso voto que a Concessionária de Serviço Público [Agravada], “
a partir do momento em que começou a aferir o consumo real de água do Agravante, considerou apenas uma unidade consumidora (Id. 536306) e não o número total de economias (unidades) lá existentes, que a mesma vem descumprindo parcialmente o quanto determinado nos autos do AI n. 0005797-22.2019.8.08.0024, circunstância que enseja o provimento parcial do presente recurso, tão somente para determinar que a Agravada considere o número de unidades consumidoras existentes no Recorrente, devendo ser rejeitada, por ora, a pretensão de restituição em dobro das cobranças indevidas, a qual deve ser oportunamente apreciada pela Magistrada a quo, quando do julgamento definitivo da demanda de origem
”.

Após a sustentação oral realizada pelos patronos das partes, Agravante e Agravada, pedi vista dos autos para uma análise mais detalhada dos fatos descritos, bem como para sanar dúvidas quanto a matéria aqui delineada.

Ao reanalisar o teor do voto condutor do v. Acórdão do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0005797-22-2019.8.08.0024 – o qual é objeto, em linhas transversas, da discussão posta em testilha – não verifiquei a possibilidade de compreensão e/ou interpretação diversa da Decisão ali exarada.

Tenho, com todas as vênias aos que se posicionam em sentido contrário, inexistir quaisquer dúvidas quanto ao método da realização da cobrança dos valores de água efetivamente consumidos pelo Condomínio Agravante.

Afirmo isto porque, nos casos em que há somente
01 (um) hidrômetro
nos
condomínios
– como sói ocorrer –, existem 03 (três) possibilidades para a cobrança do consumo de água por seus usuários – aqui independentemente de serem (ou não) consideradas legítimas –:
(i)
a primeira delas, essa discutida no primeiro recurso de Agravo de Instrumento envolvendo as mesmas partes – cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias/apartamentos existentes no imóvel;
(ii)
a cobrança mensal de consumo de água e de tratamento de esgoto ao gasto efetivamente havido nas unidades condominiais (consumo real), apurado pelo hidrômetro geral do condomínio, observando-se a pluralidade das economias existentes – o chamado sistema híbrido de cobrança; e, por fim, a terceira hipótese
(iii)
o consumo real averiguado no único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido e, após, lançado na tabela progressiva.

Conquanto existam essas 03 (três) formas de cobrança do consumo de água, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal já assentou que as cobranças –
(i)
do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias/apartamentos existentes no imóvel e
(ii)
a cobrança pelo método do sistema híbrido [volume efetivamente lido no hidrômetro (consumo real) dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá] –
não são legítimas
. Vejamos:

COBRANÇA PELO MÍNIMO LEGAL
:

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/9/2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/4/2013. [...]. (
REsp 1740167/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 01/07/2019
).

xxxxxxxx

[...]
O Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, sempre que houver um único hidrômetro no local
(REsp 1.166.561/RJ, Rel Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Secção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 3. A cobrança com base na tarifa progressiva, a seu turno, é chancelada pela Súmula 407 do Tribunal de Cidadania, cuja edição foi lastreada no texto dos artigos 9º e 13 da Lei nº 8.987/1995, e 23, IV e 30 da Lei nº 11.445/2007, amparado, a seu turno, no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal. 4. [...]. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151651460, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020,
Data da Publicação no Diário: 07/02/2020
).

COBRANÇA PELO SISTEMA HÍBRIDO
:

[...] 1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
. [...] (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe 16/09/2019
).

xxxxxxxx

[...] Não se pode olvidar que busca o condomínio estabelecer uma fórmula híbrida de cobrança, onde se considera uma única unidade para fins de aplicação da tarifa mínima e 357 (trezentos e cinquenta e sete) unidades autônomas para fins de enquadramento nas faixas de consumo para fins de cobrança de tarifa progressiva. [...]
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não havendo previsão legal para tarifação pela forma híbrida pleiteada
. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5002249-39.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, DECISÃO,
Data da Publicação:
15/09
/2020
).

Cumpre ressaltar, então, que, de acordo com a jurisprudência do colendo STJ e deste TJES, nas edificações com a existência de 01 (um) único hidrômetro para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes,
deve ser utilizado
o método do “consumo real aferido”, inexistindo qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades existentes para, só então, ser lançado na tabela progressiva.

Nesse sentido, os julgados a seguir transcritos:

[...] 1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2.
O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois,
conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010,
"A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe 16/09/2019
).

xxxxxxxx

[...] A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5001040-35.2020.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2020,
Data da Publicação no Diário:
02/09/2020
).

Soma-se a isso o fato de que o voto condutor do v. Acórdão que determinou a forma de cobrança do consumo de água do Condomínio Agravante é claro ao dispor: “
Portanto, demonstrado pelo Agravante a ocorrência da cobrança da tarifa de água pelo importe mínimo (fls. 133/264), multiplicado pelo número de economias, deve ser acolhido o pleito recursal
para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no hidrômetro instalado no edifício do condomínio
”, inexistindo, a meu ver, a divisão pelas unidades autônomas, como faz crer o Condomínio Agravante.

Diante do exposto
, pedindo vênia ao eminente Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, inauguro divergência para, conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a Decisão recorrida em todos os seus termos.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001292-38.2020.8.08.0000

AGVTE: CONDOMINIO EDIFICIO TAMBAU

AGVDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
CONDOMINIO EDIFICIO TAMBAU
, haja vista estar inconformado com o ato decisório constante no Id. 536770, complementado pela decisão acostada no Id. 536772, por meio do qual a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória entendeu, em suma, que não houve descumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0005797-22.2019.8.08.0024, porquanto o consumo do serviço de fornecimento de água para o Condomínio Agravante se encontra como medido no tocante ao mês de março de 2020, não mais se aplicando a cobrança pela tarifa mínima.

Em suas razões recursais (Id. 536300), a Agravante sustenta a reforma da decisão supracitada, alegando, para tanto, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005797-22.2019.8.08.0024, de minha relatoria, restou concluído por esta c. Quarta Câmara Cível, por decisão transitada em julgado, que
“deve ser acolhido o pleito recursal para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio, considerando o número de economias”
, todavia a Agravada, a partir da fatura com vencimento na data de 15/04/2020, referente ao consumo do mês de março, considerou na medição todo o prédio como uma única unidade, contrariando o comando expresso do v. Acórdão que consignou
“considerando o número de economias”
, fato este que tem elevado sobremaneira o valor da conta, na medida em que o valor do metro cúbico deixou de ser cobrado nos patamares de R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos) para água e de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) para esgoto, para o montante de R$ 7,83 (sete reais e oitenta e três centavos) e de R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), respectivamente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar as razões do recurso.

Pois bem. No tocante à forma de cobrança pelos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto prestados pela Agravada ao Agravante, esta c. Quarta Câmara Cível decidiu, nos autos do AI n. 0005797-22.2019.8.08.0024, de minha relatoria, o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO PARA O EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Recorrente demonstrou que a Agravada vem efetuando cobranças desprezando o consumo total medido nos hidrômetros instalados para cada bloco/edifício, tomando como base de cálculo o importe mínimo, consoante se infere nas faturas apresentadas nos autos. 2. O c. STJ pacificou o entendimento [RESP 1.166.561/RJ (Tema 414) ], em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 3.
Demonstrado pelo Agravante a ocorrência da cobrança da tarifa de água pelo importe mínimo, multiplicado pelo número de economias, deve ser acolhido o pleito recursal para que a Agravada efetue a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no edifício do condomínio,
considerando o número de economias
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0005797-22.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/11/2019; DJES 05/12/2019) [não existe grifo no original]

Conforme podemos observar, restou determinada a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no Agravante, devendo ser considerado, todavia, o número de economias existente no edifício, o qual,
in casu,
é constituído de 22 (vinte e duas) unidades autônomas.

Portanto, concluo, ao verificar que a Recorrida, a partir do momento em que começou a aferir o consumo real de água do Agravante, considerou apenas uma unidade consumidora (Id. 536306) e não o número total de economias (unidades) lá existentes, que a mesma vem descumprindo parcialmente o quanto determinado nos autos do AI n. 0005797-22.2019.8.08.0024, circunstância que enseja o provimento parcial do presente recurso, tão somente para determinar que a Agravada considere o número de unidades consumidoras existentes no Recorrente, devendo ser rejeitada, por ora, a pretensão de restituição em dobro das cobranças indevidas, a qual deve ser oportunamente apreciada pela Magistrada
a quo
, quando do julgamento definitivo da demanda de origem.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para

determinar que a Agravada, ao aferir o consumo real indicado no único hidrômetro instalado no Agravante, considere o número de economias lá existentes, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre cada fatura emitida em descumprimento à referida determinação – cumprimento este que deverá ser verificado pela Magistrada
a quo –
, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do Recorrente.
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001292-38.2020.8.08.0000

AGVTE: CONDOMINIO EDIFICIO TAMBAU

AGVDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AFERIÇÃO REAL. NECESSIDADE DE SER CONSIDERADO O NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS NO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou determinado por esta c. Quarta Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005797-22.2019.8.08.0024, que a cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto do Agravante fosse segundo a aferição do consumo real indicado no único hidrômetro instalado no condomínio, devendo ser considerado, todavia, o número de economias existentes no local, o qual,
in casu,
é constituído de 22 (vinte e duas) unidades autônomas.
2.
Conclui-se, ao verificar que a Recorrida, a partir do momento em que começou a aferir o consumo real de água do Agravante, considerou apenas uma unidade consumidora (Id. 536306) e não o número total de economias (unidades) lá existentes, que a mesma vem descumprindo parcialmente o quanto determinado nos autos do AI n. 0005797-22.2019.8.08.0024, circunstância que enseja o provimento parcial do presente recurso, tão somente para determinar que a Agravada considere o número de unidades consumidoras existentes no Recorrente, devendo ser rejeitada, por ora, a pretensão de restituição em dobro das cobranças indevidas, a qual deve ser oportunamente apreciada pela Magistrada
a quo
, quando do julgamento definitivo da demanda de origem.
3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001292-38.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.